Tribunal: CARF
Processo: 11080.721912/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.721912/2009-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.023 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
IRENE MARIA RECH VIDOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL
RETIFICADORA APRESENTADA EM SUBSTITUIÇÃO À ORIGINAL.
A DAA retificadora regularmente apresentada substitui integralmente a DAA
original, sendo correto o lançamento baseado na última declaração entregue
pelo contribuinte.
Constatada a omissão de rendimentos informados em DIRF pelas fontes
pagadoras e não declarados no ajuste anual, há de ser mantida a omissão
apurada.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL. APLICABILIDADE.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.721912/2009-39
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.023 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721912/2009-39

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 54/57):
Contra a contribuinte, acima identificada, foi lavrada Notificação de Lançamento -
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF, relativo ao ano-calendário de 2004,
exercício de 2005, fls. 15/18, para formalização de exigência e cobrança do imposto
suplementar de R$ 3.992,27, com multa de ofício de R$ 2.994,20, e juros de mora no
valor de R$ 2.153,43.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fl.16, foi Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica no valor de
R$ 85.076,27, conforme abaixo:

INSS – R$ 3.784,54;

Santander Seguros – R$ 401,91;

Rio Grande Sul Governo do Estado – R$ 18.248,08;

União Sul Brasileira de Educação e Ensino – R$ 62.641,74;
Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se detalhados às
fls. 16/18.
Inconformada com a exigência, a qual tomou ciência em 30/06/2009, fl. 14, a
contribuinte apresentou Impugnação, em 06/07/2009, fl. 02, alegando em síntese, que
apresentou DIRPF/2005 original com imposto a pagar e efetivamente pago no valor de
R$ 3.955,00, posteriormente apresentou DIRPF/2005 retificadora apurando o imposto a
pagar no valor de R$ 3.881,74. A diferença do imposto pago a maior foi solicitada
através de pedido de restituição e já restituído no valor de R$ 73,26. Solicitou, também,
a restituição, conforme comprovado ser portadora de moléstia grave, a partir de
setembro de 2005 e não no ano calendário de 2004.
Aos autos a contribuinte anexou os documentos de fls. 03/11.
É o Relatório.
A decisão de primeira instância, por maioria, manteve o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Prevalece o lançamento de ofício de rendimentos do trabalho recebidos de pessoas
jurídicas não oferecidos à tributação na Declaração de Ajuste Anual retificadora.
Cientificada da decisão, em 26/02/2015 (fls. 65), a contribuinte, em 20/03/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 67/68), repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido
de que o valor do imposto apurado em face da revisão da declaração retificadora, já havia sido
pago quando da apresentação da declaração original, calhando na espécie o afastamento da multa
de ofício de 75% aplicada, sobretudo por trata-se de erro de fato no preenchimento da declaração
retificadora, aliado ao fato do recolhimento espontâneo noticiado e realizado antes do início de
procedimento por parte da RFB que resultou na lavratura do lançamento fiscal.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 69/80.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.023 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721912/2009-39

Em 21/03/2023, em face da extinção do mandato da conselheira relatora, Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, ocorrido em 13/02/2023, o processo foi enviado
para novo sorteio (fls. 85), sendo-me distribuído em 25/05/2023, para prosseguimento do
julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada – da declaração retificadora
regularmente apresentada – da multa de ofício aplicada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, no
valor de R$ 84.940,76, constatada em sede de revisão da DAA/2005 retificadora apresentada,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
afastamento da multa de ofício aplicada, uma vez que o imposto suplementar apurado já havia
sido devidamente recolhido na DAA original.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos
carreados, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 54/57) e
atendo-se às informações lançadas na autuação (fls. 15/18), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, pugnando pelo o afastamento
da multa de ofício aplicada, porquanto já promoveu o pagamento espontâneo do imposto devido
quando da apresentação da DAA original, não se insurgindo contra a omissão de rendimentos
propriamente dita, portanto incontroversa, tornando-se definitiva no particular – me
convenço do acerto da decisão recorrida.
De fato, no que tange à DAA retificadora regularmente apresentada, indene de
dúvida que a aludida declaração substituiu integralmente a DAA original, na exata dicção do
art. 54, parágrafo único, I e II, da IN SRF no 15/2001 – tendo aquela a mesma natureza desta,
podendo o Fisco, diga-se de passagem, revisá-la e se for o caso alterá-la, aliás como ocorreu,
diante da constatação da ausência do registro dos rendimentos tributáveis recebidos, em
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.023 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721912/2009-39

confronto com as DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras, cujo recebimento não se nega,
mesmo que na análise da DAA original nada se tenha apurado no particular – portanto sem
reparos a decisão recorrida no particular.
Ademais, não se pode olvidar que a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade
das informações e rendimentos recebidos, pertence exclusivamente ao titular da declaração
de ajuste anual, segundo o art. 787 do RIR/99, devendo o contribuinte responder pelas
declarações inexatas e omissões de rendimentos, com a lavratura de ofício do lançamento
fiscal, ao teor do art. 841, III e VI do RIR/99.
Destarte, lastreado nas informações emitidas em DIRF pelas fontes pagadoras,
indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos – decorrente da ausência de
declaração dos rendimentos recebidos, no valor de R$ 84.940,76 e indevidamente considerados
como isentos em face da moléstia grave que lhe acometera, cujo laudo pericial oficial
reconheceu o início da doença somente a partir do mês de setembro de 2005, sendo que o que
está em análise no presente feito são os rendimentos recebidos no ano-calendário de 2004 –
correto é procedimento fiscal, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual
mantenho subsistente o crédito tributário apurado, acrescido dos encargos legais de praxe.
No que tange à aplicação da penalidade (multa de ofício) diante da mera omissão
de rendimentos apurada, de fato, sua incidência à base de 75% decorre de expressa previsão legal
(art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e nem dispensada, cabendo a
fiscalização aplicá-la, por força do dever funcional, segundo o art. 142 do CTN. Portanto,
escorreita e legal é a conduta fiscal.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
Ademais, não se pode olvidar que a responsabilidade pelo conteúdo e veracidade
das informações e rendimentos recebidos, como já dito, pertence exclusivamente ao titular da
declaração de ajuste anual, levando-se em conta, por pertinente, que o registro e/ou declaração
incorreta dos rendimentos tributáveis recebidos irá influenciar diretamente a apuração do
imposto devido, afastando assim eventual hipótese de mero erro de preenchimento da declaração
de ajuste a justificar a retificação de ofício, ao teor do art. 147, § 2o do CTN.
Cabe salientar, por oportuno, que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a
realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco realizar
a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o
imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional, na exata dicção dos arts.
136 e 142 do CTN.
Por fim, cumpre alertar à unidade de origem que observe as cautelas necessárias
para evitar a cobrança em duplicidade, eis que a Recorrente já promoveu pagamento anterior
apurado na DAA original (fls. 11), devendo tal valor, se ainda subsistente, ser imputado com o
crédito tributário quanto da liquidação do presente processo.

Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.023 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.721912/2009-39

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 90
DF CARF MF
Original